Tribunal: TJBA
Processo: 0500028-40.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500028-40.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO RECEBIMENTO EM DEMANDA CONTRA O PRÓPRIO ENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, que negou seguimento a Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.140.005 (Tema 1002). O agravante sustenta a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia, invocando a Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e a Lei Estadual nº 11.045/2008, e requer juízo de retratação para que o recurso prossiga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da tese firmada no Tema 1002 do STF à hipótese de condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública que litiga contra ele.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do Agravo Interno deve se limitar à verificação da aderência do acórdão recorrido ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral, no Tema 1002.

O Tema 1002 do STF estabelece que é legítima a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando esta litiga contra o próprio ente ao qual está vinculada, em razão da autonomia funcional, administrativa e financeira assegurada pela Constituição Federal.

A decisão agravada observou corretamente o entendimento consolidado pelo STF, concluindo pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário diante da consonância da decisão recorrida com o precedente qualificado.

O voto condutor do acórdão reafirma a validade da condenação do Município ao pagamento dos honorários à Defensoria Pública, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento institucional, vedado o rateio entre os membros da carreira, em conformidade com o que decidido no RE nº 1.140.005/RJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500028-40.2019.8.05.0256 AgIntCiv, em que figuram, como agravante, o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, e, como agravada, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça